Tribunal: TJBA
Processo: 0810368-52.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0810368-52.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADEMILDES SOUZA DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): PAULO ROBERTO AZEVEDO SILVA (OAB:BA39844-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORIA ECONÔMICA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento de pensão por morte e reinclusão em plano de saúde, bem como o pagamento de valores retroativos, em favor da autora, sob fundamento de ilegalidade do cancelamento administrativo do benefício. O ente público sustentou que a autora teria constituído união estável após o óbito do instituidor da pensão, o que ensejaria a perda da condição de dependente, com base na Lei nº 6.915/95 II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que cancelou a pensão por morte da autora, sob alegação de constituição de união estável, bem como se há prova suficiente da perda da condição de dependente e eventual alteração na situação econômica da beneficiária. III. Razões de decidir 3. A caracterização da união estável exige prova de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, não sendo suficiente a existência de filho em comum. 4. A prova produzida nos autos, inclusive pericial e documental, demonstra a inexistência de convivência estável, revelando relação eventual entre a autora e o genitor do filho. 5. A Administração Pública não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC, tendo se baseado em elementos frágeis e unilaterais. 6. A jurisprudência consolidada estabelece que a constituição de nova união estável não enseja, por si só, a cessação da pensão por morte, sendo necessária a comprovação de melhora na condição econômica da beneficiária. 7. Inexistindo prova de alteração econômica, tampouco de união estável, mostra-se ilegal o cancelamento do benefício. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A cessação de pensão por morte em razão de suposta união estável exige prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família. 2. A constituição de nova relação afetiva não autoriza, por si só, o cancelamento do benefício previdenciário, sendo indispensável a comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário. 3. Compete à Administração Pública comprovar o fato impeditivo ou extintivo do direito à pensão.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II, 487, I, 497; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1425313/PI; REsp 1.720.457/MG; Súmula 170/TFR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0810368-52.2015.8.05.0080 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ESTADO DA BAHIA e parte(s) recorridas ADEMILDES SOUZA DA SILVA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,